Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. ARTIGO 190 DO CPC.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia, indeferiu o pedido de nova suspensão do processo, ao fundamento de que o prazo já ultrapassou o limite previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. O art. 190 do CPC permite às partes negociar sobre o processo, alterando suas regras para ajustá-los às especificidades da causa, dentre elas a ampliação ou redução de prazos, não havendo no pleito em tela qualquer nulidade ou abusividade, tampouco situação de vulnerabilidade imposta a qualquer das partes.
3. Deve ser deferida a nova suspensão do processo, uma vez que nesse período, intentam os recorrentes ultimar uma solução consensual do conflito, prestigiando, assim, os princípios constitucionais na economia processual e da duração razoável do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.